Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE PENA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica e de estelionato, deve ser mantida a condenação.
2. Uma vez verificada a permanência da potencialidade lesiva do falso, que não se exauriu na fraude perpetrada, não há que se falar em absorção do crime de falsidade ideológica pelo de estelionato.
3. Deve-se manter a valoração desfavorável da culpabilidade, na primeira etapa da dosimetria da pena, quando a fundamentação lançada para exacerbar a reprimenda inicial desborda da reprovabilidade ínsita ao delito, na medida em que, apesar do prejuízo material ser inerente aos crimes contra o patrimônio, ele não deve ser analisado sozinho, por uma avaliação meramente matemática, sendo necessário verificar se para a vítima o "prejuízo" foi além desse valor, como ocorre com a perda de valor expressivo e no qual as vítimas utilizaram o dinheiro do término da relação trabalhista para adquirirem um lugar para morar.
4. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. Adotado o referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença.
5. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, desde que tal operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Contudo, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantido o patamar de aumento aplicado na sentença, sob pena de violação ao princípio da ne reformatio in pejus.
6. Correta a fixação do regime inicial fechado com amparo no art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, em face da quantidade de pena, da reincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais.
7. Recurso conhecido e desprovido.